Tribunal: TJDFT
Processo: 0719111-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE DA DECISÃO. RECONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A despeito de a ré ter alegado suspeição do perito nomeado também com base na manifestação deste, em que apontou a má qualidade dos serviços de transporte público ofertado no Distrito Federal, bem como de ter requerido o processamento do incidente com base no art. 146, § 1o, do CPC, não houve manifestação do Juízo de origem a respeito de tais questionamentos, mesmo após a interposição de embargos de declaração, o que acarreta o reconhecimento da nulidade da decisão por ausência de prestação jurisdicional.
2. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Agravo interno PREJUDICADO.